Tribunal: TJDFT
Processo: 0773833-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “CONDENAR o réu ao pagamento da importância equivalente à CORREÇÃO MONETÁRIA incidente sobre a quantia de R$88.451,28 (oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), a partir de abril/2017 (data da aposentadoria - id. 182083234 - Pág. 28) até 11/2019.”
3. O Distrito Federal/recorrente sustenta que a pretensão da autora está prescrita, porquanto o termo inicial para a cobrança da correção monetária da licença prêmio é a data da aposentadoria, ocorrida em 11/04/2017, enquanto a presente ação foi proposta em 15/12/2023.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59754194). A autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. No caso, a servidora passou para a inatividade em 11/04/2017 (ID 59754173, pág. 28), todavia, somente em novembro de 2019, mais de 1 ano depois da publicação de sua aposentadoria no DODF, recebeu a primeira parcela equivalente ao valor das licenças-prêmios (ID 59754172, pág. 9).
6. Nesse contexto, não se operou a prescrição da pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do efetivo pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
7. Destarte, deve ser aplicada a teoria da actio nata, qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (novembro/2019) é que surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. No mesmo sentido: acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.